Tribunal: TJBA
Processo: 8025855-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025855-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: L. G. L.

Advogado(s)
:
LEONARDO GAMA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. MANUTENÇÃO. TEMA 793 DO STF PERMITE AO MAGISTRADO DIRECIONAR A OBRIGAÇÃO CONFORME A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória da Conquista que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar, determinou bloqueio de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) das contas do ente estadual para custear, por 06 (seis) meses, tratamento de criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O agravante sustenta que a obrigação deveria recair exclusivamente sobre o Município ou ser dividida entre os entes, dada a gestão municipal do CER IV responsável pelo atendimento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na legalidade do direcionamento da obrigação de custeio do tratamento exclusivamente ao Estado da Bahia, diante da responsabilidade solidária dos entes federativos e da repartição de competências estabelecida pelo SUS, especialmente considerando a classificação do procedimento como de média complexidade.

III. Razões de decidir

3. O Tema 793 do STF estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no custeio de tratamento de saúde, permitindo ao magistrado direcionar a obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

4. O procedimento pleiteado está classificado na Tabela SIGTAP-SUS como de média complexidade, cuja responsabilidade, segundo a sistemática do SUS, recai prioritariamente sobre os Estados.

5. A existência de CER municipal não exclui a competência estadual, especialmente em casos de necessidade de serviços especializados além da capacidade instalada do Município.

6. A decisão agravada prevê ressarcimento ao Estado caso, ao final, reconheça-se responsabilidade do Município, em conformidade com o Tema 793/STF.

7. A suspensão do bloqueio comprometeria a continuidade do tratamento, gerando prejuízo irreparável à criança, em violação ao princípio da prioridade absoluta na proteção à infância.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde.

2. É legítimo o direcionamento da obrigação ao Estado da Bahia para custeio de tratamento classificado como de média complexidade, nos termos do Tema 793/STF.

3. O bloqueio de valores públicos destinado ao custeio de tratamento essencial para criança com TEA está amparado constitucionalmente e não configura vício, quando observada a divisão de competências do SUS."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II e 196; Lei nº 12.764/12; ECA, arts. 4º e 7º

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); TJMT, AI 1013527-19.2023.8.11.0000

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8025855-53.2025.8.05.0000
, nos autos da Ação Ordinária (Processo nº 8020939-61.2024.8.05.0274), que tem como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravada
L. G. L.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA